Tribunal: TJBA
Processo: 8060155-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8060155-41.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003343-77.2025.8.05.0032 PACIENTE: EDER SANTOS DE SOUZA IMPETRANTE: MARCOS PAULO PRADO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Éder Santos de Souza, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de fundamentação inidônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação idônea; (ii) determinar se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos relacionados diretamente ao paciente, como condenação anterior por latrocínio, reincidência e envolvimento com facção criminosa (PCC), demonstrando risco concreto à ordem pública. 4. A prática de novo crime doloso durante o livramento condicional, somada à habitualidade delitiva, evidencia o periculum libertatis e reforça a necessidade da prisão preventiva como medida adequada e proporcional. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva está caracterizada, pois a conversão da prisão em flagrante ocorreu quatro dias após o fato, respeitando os parâmetros de atualidade exigidos pela jurisprudência. 6. As alegações de que a decisão se baseou em fatos relacionados a terceiros não se sustentam, uma vez que a decisão de primeira instância detalha elementos concretos e próprios da trajetória criminal do paciente. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de condenação anterior definitiva, aliada à prática de novo crime doloso durante o livramento condicional, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A demonstração de vínculo com organização criminosa e de reincidência configura o periculum libertatis e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva é válida quando decretada com base em fatos contemporâneos e elementos concretos relacionados à periculosidade do agente, não se confundindo com presunções genéricas ou condutas de terceiros. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; 313, § 2º; 315. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.896/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/04/2025, DJe 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8060155-41.2025.8.05.0000, da comarca de Brumado, tendo como impetrante o advogado Marcos Paulo Prado Alves e paciente Eder Santos de Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8060155-41.2025.8.05.0000)